Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33, CAPUT, C/C 40, III, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas qualificado, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, na qual a defesa pleiteia, na terceira fase da dosimetria, (i) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, no patamar máximo de redução de 2/3; e (ii) o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da mesma Lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se cabe a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em razão de eventual tráfico privilegiado;
(ii) estabelecer se incide a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, pela prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habitualidade devidamente comprovada afasta o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por exigir agente primário, sem antecedentes e sem dedicação a atividades criminosas.
4. O delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, o que, sendo natureza objetiva, autoriza a aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, independentemente de dolo específico de atingir aquele público.
5. Não se vislumbram nulidades ou vícios processuais; a materialidade e autoria restam incontestes, impõe-se a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige ausência de habitualidade criminosa para sua aplicação.
2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 incide objetivamente quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino, sem necessidade de dolo especial.
3. A dosimetria deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e discricionariedade fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59 e 68; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o; 40, III; 42.